Tribunal: CARF
Processo: 10715.008259/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10715.008259/2008-61 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-008.922 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
25 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA
- INFRAERO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 30/01/2007
VISTORIA
ADUANEIRA.
EXTRAVIO
DE
MERCADORIA.
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
Na vigência da redação original do art. 60 do Decreto-Lei no 37/1966, então
regulamentado pelo regulamentado pelo Decreto no 4.543, de 2002, é legítima
a apuração, em procedimento de vistoria aduaneira, da responsabilidade por
extravio ou avaria em mercadoria estrangeira.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. MERCADORIA DESCARREGADA
EXTRAVIADA. AUSÊNCIA DE RESSALVAS PELO DEPOSITÁRIO.
PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Presume-se do depositário a responsabilidade pelos tributos e multa incidentes
sobre o avaria ou extravio, relativamente a mercadorias sob sua custódia,
constatados em momento posterior à conclusão da descarga da mercadoria no
local ou recinto alfandegado, quando os volumes são recebidos sem ressalva ou
sem protesto.
Constatado em procedimento de vistoria aduaneira que o extravio ocorreu em
recinto administrado pelo depositário sem que houvesse a apresentação de
prova excludente da responsabilidade, mantém-se a presunção legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.008259/2008-61
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.922 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.008259/2008-61

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo
Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Mariel Orsi
Gameiro (suplente convocada), Leonardo Ogassawara de Araújo Branco.
Relatório
Trata o presente processo de lançamento para a exigência do imposto de
importação (II) e de multa de 50% decorrente de apuração, em procedimento de vistoria
aduaneira, da responsabilidade do depositário sobre mercadorias estrangeiras extraviadas sob sua
custódia.
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara,
reproduzo o relatório da decisão de piso (destaques nossos e no original):
“Trata o presente processo de Notificações de Lançamento formalizadas para exigência
de crédito tributário no valor de R$ 2.494,39 referente a Imposto de Importação,
Imposto sobre Produtos Industrializados, PIS/Pasep-importação, Cofins-importação e
multa em razão de mercadoria extraviada.
Depreende-se dos autos que foi realizada Vistoria Aduaneira da qual se concluiu ser
o depositário, Infraero, o responsável pelo extravio de mercadorias regularmente
manifestadas e a ele entregues, conforme Termo de Vistoria de fls. 32/43.
A descrição dos fatos das Notificações de Lançamento trazem os seguintes termos:
"A mercadoria chegou ao Pais em 26/01/2006, acobertada pelo conhecimento de
carga aérea n° MREMEXPR no 001 8610 9763, com 3 (três) volumes, pesando
214,00 lb (97,07 kg), consignado a CRIFER COURIER LTDA, CNPJ n o
32.180.911/0001-34.
No mesmo dia da chegada, seu conteúdo foi objeto de fiscalização conjunta da
DIREP07/SRFB e Grupo de Desembaraço de Remessa Expressa -
GDRE/ALF/GIG, ocasião em que se constatou tratar-se de bens cujo valor
excederia o limite de 3.000,00 (três mil) dólares americanos para desembaraço
através de remessa expressa, e que, por conseguinte, deveriam ser submetidos
a despacho pelo regime comum de importação.
Tal apontamento foi, posteriormente, anotado no sistema MANTRA pela
fiscalização do GDRE/ALF/GIG, conforme Indisponibilidade 09 datada de
26/04/2006. A esse respeito, o despacho exarado As fls 60/61 do processo n °
10715.006222/2006-37, pelo AFRFB Nicélio Franga, Matricula n° 64289, então
Supervisor do DRE/ALF/GIG, informa que a carga constituía-se de
equipamentos médicos.
A partir de sua chegada, no dia 26/01/2006, até 30/01/2007, a carga em
comento ficou sob custódia da INFRAERO, recebida e armazenada no
TECA/GIG como carga courier, com 03 volumes, pesando 98,00 kg.
Estas operações estão registradas no sistema de controle de armazenagem da
INFRAERO - TECAPLUS, conforme podemos verificar nas cópias de suas
telas de recebimento e armazenagem da carga, em anexo.
Nas mesmas telas podemos, ainda, verificar que a carga foi aberta pelo AFRFB
Nicélio Franga, na data de sua chegada. Tal procedimento de abertura dos
volumes deve-se à operação conjunta de fiscalização realizada pela DIREPO7 e
GDRE/ALF/GIG, acima citada.
Em 22/12/2006, esgotado o prazo de permanência em recinto alfandegado sem
que o interessado promovesse o seu despacho, foi registrado o processo
administrativo n° 10715.006222/2006-37, para conclusão do armazenamento e
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.922 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.008259/2008-61

lavratura do Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal
(AITAGF) com vistas a aplicação da pena de perdimento às mercadorias.
Em 30/01/2007, a carga foi registrada no sistema MANTRA para
armazenamento no Terminal de Carga - TECA, administrado pela INFRAERO,
CNPJ n o 00.352.294/0061-51, sob o DSIC n° 791 0700 0 766, apropriado ao
conhecimento aéreo n ° MREMEXPR n° 001 8610 9763, com 3 (três) volumes, e
peso de 109,80 Kg, divergente do peso verificado em seu primeiro
armazenamento quando de sua chegada.
Em 19/09/2007, ao proceder a abertura dos volumes e relacionar as
mercadorias, o AFRFB Paulo Braule, matricula SIPE n° 4650, responsável pela
execução do trabalho de apreensão das mercadorias, informou, conforme fls.
18/19 do processo em referência, haver evidência de que houve troca de
mercadorias.
Naquela ocasião, relacionou as mercadorias encontradas nos volumes" como
sendo: 02 (duas) Carcaças de Processador de Video, Olympus CV100, contendo
02 (duas) anilhas de Halteres, com 20 (vinte) Kg cada anilha; 01 (uma) Carcaça
de Fonte de Luz 250 W contendo 10 (dez) anilhas de Halteres, com 01 (um) Kg
cada uma; 01 (um) Teclado para Computador; e 02 (dois) Cabos de Força.
Em 30/10/2007, em resposta a Intimação GMAB 01/2007, a empresa de courier
CRIFER COURIER LTDA, consignatária da carga, apresentou a "Invoice" n°
1234, conhecimento "house" n° 400964, e correspondência (DECLARAÇÃO),
onde se informa que o material importado através do conhecimento aéreo n°
MREMEXPR n° 001 8610 9763 tratava-se de "pegas usadas para reposição em
aparelhos de endoscopia e ultrasonografia", destinada & empresa BRASMED
EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ no 04.437.834/0001-10, de Juiz de Fora/MG,
com preço de U$ 2.700,00 (dois mil e setecentos dólares americanos).
Visando salvaguardar os interesses da Fazenda Nacional, o depositário foi
convocado a localizar e apresentar a mercadoria para vistoria aduaneira em
02/12/2008, através da Intimação n° 01/2008/Portaria 058, emitida pela
Comissão Especial constituida pela Portaria ALF/GIG n ° 058/2008.
No dia, hora e local fixados pela referida intimação, presentes os membros da
comissão e o representante do Depositário, foram apresentados três volumes,
pesando 108,20 kg.
Como resultado da verificação das mercadorias, realizada nos volumes
apresentados, e em confronto com a descrição das mercadorias constante nos
documentos apresentados pela empresa de courier, acima comentados, e do já
citado despacho do AFRFB Nicélio Franga, Matricula n° 64289, então
Supervisor do GDRE/ALF/GIG, ás fls 60/61 do processo em referência, foi
apurado que:
1- Não foram encontrados os bens originalmente importados, descritos pela
empresa de courier (CRIFER COURIER LTDA) como "Pegas usadas para
reposição em aparelhos de endoscopia e ultrasonografia" que, conforme Invoice
n ° 1234 constituíam-se de 3 unidades ao prego unitário de U$ 900,00,
totalizando U$ 2.700,00;
2 - Nos volumes foram encontrados: - 01 Teclado PS2 para computador, usado,
fabricado na China; - 01 Carcaça de Fonte de Luz 250 W contendo, em seu
interior, 10 anilhas de 1 kg cada; - 01 Carcaça de Processador de Video,
Olympus CV100, contendo em seu interior 02 (duas) anilhas de Halteres, com
20 (vinte) Kg cada anilha; - 02 Cabos de Força marca VOLEX, PN 17031 8 S2,
de 2,40 metros, fabricados nos Estados Unidos da America; - 01 Teclado PS2
para computador, novo, fabricado na China; - 01 Carcaça de Processador de
Video, Olympus CV100, contendo em seu interior 02 (duas) anilhas de Halteres,
uma com 20 (vinte) Kg e outra com 15 kg; - 01 Cabos de Força marca VOLEX,
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.922 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.008259/2008-61

PN 17031 8 S2, de 2,40 metros, fabricados nos Estados Unidos da America; -01
Cabo de Audio/Video.
Tal constatação caracterizou a substituição das mercadorias que originalmente
compunham os volumes, verificadas pelo GDRE/ALF/GIG e DIREP07 em sua
chegada, por outras, cujo valor sequer justificaria o frete de U$ 320,00 pagos
pelo exportador para colocação da carga no Brasil. .
Registrou-se, assim, o extravio e a não-localização das mercadorias que
originalmente compunham os volumes, ocorrido sob a custódia do Depositário
INFRAERO, lavrando-se então o Termo de Vistoria 01/2008/Portaria 058,
onde o Depositário INFRAERO foi responsabilizado pelo extravio das
mercadorias, sujeitando-se, nos termos da legislação em vigor, aos tributos
incidentes sobre a importação das mercadorias extraviadas e demais
penalidades cabiveis.
As mercadorias encontradas nos volumes serão objeto de apreensão em
procedimento separado.
Todos os documentos citados constam do processo n o 10715.006222/2006-37 e
anexados em cópia presente notificação de lançamento;
As mercadorias não localizadas/extraviadas foram classificadas no código NCM
9018.19.80, com aliquotas de 14% para o II, 2% para o IPI, 7,6% para a
COFINS e 1,65% para o PIS/PASEP;Valor Aduaneiro das mercadorias = U$
3020,00 (Três mil e 20 dólares dos Estados Unidos da America) correspondente
à soma do valor das mercadorias (U$ 2700,00) ao frete internacional (U$
320,00), que, convertido para Real na data da vistoria (1 U$ = R$ 2,3331)
corresponde a R$ 7.045,96 (sete mil e quarenta e cinco reais e noventa e seis
centavos).
Taxa de Câmbio do dia 02/12/2008.: 1 U$ = R$ 2,3331;
Valor Aduaneiro das mercadorias = U$ 3020,00 (Três mil e 20 dólares dos
Unidos da America) correspondente a soma do valor das mercadorias (U$
2700,00) ao frete internacional (U$ 320,00), que, convertido para Real na data
da vistoria corresponde a R$ 7.045,96 (sete mil e quarenta e cinco reais e
noventa e seis centavos)."
Cientificada da autuação a interessada apresentou impugnação na qual alega, em
síntese, que:
A carga em tela foi recebida no TECA (recinto alfandegado 7911101) como remessa
expressa (TC9) em 26/01/2006, ficando nesse local até 30/01/2007 quando foi
efetivamente transferido para o Perdimento para efetivo recebimento da Infraero,
momento no qual se tornou fiel depositário.
Quando desse recebimento é que se verificaram as divergências de mercadorias,
confirmadas no procedimento de Vistoria Aduaneira.
Portanto, presume-se que a carga teve alteração antes de a impugnante assumir sua
guarda, não podendo ser responsabilizada pelos fatos ensejadores do suposto extravio”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis - SC
(DRJ/Florianópolis) considerou improcedentes as arguições feitas pela então impugnante e, por
meio do Acórdão no 07-37.910 - 1a Turma da DRJ/FNS (doc. fls. 158 a 163)1, manteve
integralmente a autuação. A confecção da Ementa foi dispensada por aquele colegiado, na forma
do art. 1o, inciso I, da Portaria SRF no 1.364, de 10 de novembro de 2004.
Tendo sido cientificada do julgamento em 22/12/2015, por meio Intimação no
243/2015, da Alfândega da Receita Federal do Brasil no Aeroporto Internacional do Rio de

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.922 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.008259/2008-61

Janeiro, como se atesta no Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (doc. fls. 169), a
recorrente apresentou seu Recurso Voluntário (doc. fls. 170 a 177) em 13/01/2016, como se
atesta pelo carimbo aposto pela unidade preparadora na primeira folha da peça recursal.
Em seu Recurso, a recorrente contesta a decisão de primeira instância, alegando
em síntese, que:
i.
na Impugnação teria sido alegado que a carga foi registrada em
26/01/2006, somente sendo recebida para armazenamento em 30/01/2007
(12 meses após), e que a suposta troca não teria sido realizada quando da
sua responsabilidade, estando tais datas ratificadas pelo voto do Acórdão
recorrido, de forma que deve ser declarado insubsistente, “por equívoco
completo no processo de tratamento de carga expressa e, por evidenciar
no voto a ratificação de que a substituição da mercadoria ocorreu entre
26/01/2006 e 30/01/2007”;
ii.
a IN SRF no 560/2005, que regia o processo de remessa expressa na
importação, determinava que as empresas deveriam ser habilitadas pela
RFB e, para tanto, deveriam ter contrato de locação de área situado na
zona primaria, se não operassem em recinto da Infraero, já que deveriam
dispor de área específica para tratamento deste regime, sendo responsáveis
exclusivamente por toda a operação, desde a chegada da remessa até o
desembaraço;
iii.
o art. 28 da referida IN seria claro ao estabelecer que a destinação e
responsabilização da Infraero, no tocante a carga objeto de remessa
expressa, somente ocorreria após o encaminhamento do transportador,
para recebimento para fins de despacho aduaneiro de importação comum e
demonstrou-se que o recebimento da carga pelo Teca teria ocorrido
somente em 30/01/2007, ou seja, 12 meses após a chegada da carga para
despacho expresso, ficando esta sob custódia e responsabilidade exclusiva
do transportador durante todo aquele período;
iv.
a Infraero disponibiliza área segregada exclusiva para operação courier e
as empresas recebem, tratam e desembaraçam as cargas junto aos Fiscais
designados exclusivamente para isso, mas toda remessa expressa
descaracterizada deve ser imediatamente transferida e removida para o
armazém de importação, para recebimento, armazenamento e recebimento
de tratamento de carga de importação comum, procedimento assim
realizado até os dias de hoje;
v.
no Tecaplus - Sistema informatizado da Infraero -, as cargas somente
seriam “registradas”, pois no sistema ficaria “o registro da carga, mas não
o recebimento”, de forma que a responsabilização da empresa sobre carga
supostamente extraviada não deve prosperar, já que a carga não estava sob
sua custódia; e
vi.
não pode ser arrolada pelo extravio da carga, visto que a responsabilidade
do depositário se inicia com a entrega da carga, pelo transportador para
fins de despacho comum e a remessa descaracterizada como remessa
expressa somente foi direcionada ao Teca após 12 meses de sua retenção
na área de courier, exclusiva dos transportadores expressos.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.922 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.008259/2008-61

Com estes argumentos, a recorrente deseja ver acolhido o presente recurso,
cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Não há arguição de preliminares.
Análise do mérito

O que chega à apreciação desta c. Turma, no mérito, é a imposição ao depositário
de responsabilidade tributária para cobrança dos impostos incidentes sobre mercadoria
estrangeira extraviada durante sua guarda, além de multa de 50%, após a realização de
procedimento de Vistoria Aduaneira onde se apuraram, entre os intervenientes, as
responsabilidades pelo extravio.
Se extrai da descrição dos fatos do Auto de Infração e do Termo de Vistoria
aduaneira que a mercadoria extraviada, “peças usadas para reposição em aparelhos de
endoscopia e ultrassonografia” foram substituidas após a sua descarga em recinto alfandegado
para processamento de remessas expressas.
Consta dos autos que as mercadorias foram transportadas por empresa habilitada
pela Receita Federal para serem submetidas a regime simplificado de tributação e, após a
constatação de que não poderiam prosseguir nesse regime, deveriam ser submetidas a despacho
comum de importação. Ocorre que, enquanto se aguardava o registro da Declaração de
Importação, a carga foi violada e as mercadorias importadas foram substituídas por carcaças e
anilhas.
A responsabilidade sobre os tributos que deixaram de ser recolhido sobre a
mercadoria extraviada era tratada nos arts. 32, 41 e 60 do Decreto-lei no 37/19662, vigentes à
época do fato gerador.

2 Decreto-lei no 37/1966
“Art . 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob controle aduaneiro, inclusive em
percurso interno;
II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa incubida da custódia de mercadoria sob controle
aduaneiro.
(...)
Art.41 - Para efeitos fiscais, os transportadores respondem pelo conteúdo dos volumes, quando:
I - ficar apurado ter havido, após o embarque, substituição de mercadoria;
II - houver falta de mercadoria em volume descarregado com indícios de violação;
III - o volume for descarregado com peso ou dimensão inferior ao manifesto ou documento de efeito equivalente,
ou ainda do conhecimento de carga.
(...)
Art. 60. Considerar-se-á, para efeitos fiscais:
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.922 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.008259/2008-61

Nos termos desses dispositivos, a responsabilidade era atribuída ao transportador
quando houvesse falta de mercadoria em volume descarregado com indícios de violação ou
volume descarregado com peso ou dimensão inferior ao manifesto ou documento de efeito
equivalente, ou ainda do conhecimento de carga (art. 41, inciso III). O mesmo ato legal atribuía
em seu art. 32 a responsabilidade ao depositário relativamente aos tributos incidentes sobre
mercadorias sobre sua custódia.
Extrai-se então que, se atribui responsabilidade ao depositário quando se constata
extravio de mercadoria procedente do exterior sob a custódia deste em recintos alfandegados sob
sua responsabilidade, situação que passou a ser expressa, no caso de extravio, com a inclusão do
§ 2o no art. 60 do Decreto-lei no 37/1966 pela Lei no 12.350, de 2010, nos seguintes termos:
Art.60 - Considerar-se-á, para efeitos fiscais:
I - dano ou avaria - qualquer prejuízo que sofrer a mercadoria ou seu
envoltório;
II – extravio - toda e qualquer falta de mercadoria, ressalvados os casos
de erro inequívoco ou comprovado de expedição.
(...)
§ 2o Para os efeitos do disposto no § 1°, considera-se responsável:
(Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
I – o transportador, quando constatado o extravio até a conclusão da
descarga da mercadoria no local ou recinto alfandegado, observado o
disposto no art. 41; ou (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
II – o depositário, quando o extravio for constatado em mercadoria sob
sua custódia, em momento posterior ao referido no inciso I.”
Estabelecia o art. 60 do Decreto-Lei no 37/1966 que os extravios seriam apurados
em processo, na forma e condições prescritas em regulamento, cabendo ao responsável, assim
reconhecido pela autoridade aduaneira, indenizar a Fazenda Nacional do valor dos tributos que,
em consequência, deixarem de ser recolhidos.
A apuração da responsabilidade pelos tributos que deixaram de ser recolhidos era
feita por meio do procedimento de Vistoria Aduaneira, extinto posteriormente com a edição da
Lei no 12.350, de 2010. O procedimento era regulamentado pelos arts. 580 a 588 do então
vigente Decreto no 4.543/2002 (Regulamento Aduaneiro)3.

I - dano ou avaria - qualquer prejuízo que sofrer a mercadoria ou seu envoltório;
II - extravio - toda e qualquer falta de mercadoria
Parágrafo único. O dano ou avaria e o extravio serão apurados em processo, na forma e condições que prescrever
o regulamento, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela autoridade aduaneira, indenizar a Fazenda
Nacional do valor dos tributos que, em conseqüência, deixarem de ser recolhidos.
(...)”

3 Decreto no 4.543/2002
“Art. 581. A vistoria aduaneira destina-se a verificar a ocorrência de avaria ou de extravio de mercadoria
estrangeira entrada no território aduaneiro, a identificar o responsável e a apurar o crédito tributário dele
exigível (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 60, parágrafo único).
§ 1o A vistoria será realizada a pedido, ou de ofício, sempre que a autoridade aduaneira tiver conhecimento de fato
que a justifique, devendo seu resultado ser consubstanciado em termo próprio.
(...)
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.922 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.008259/2008-61

Compulsando tais dispositivos com o que consta da autuação, se observa que, em
sua chegada no dia 26/01/2006, a carga em comento foi descarregada no terminal de carga do
Aeroporto e registrada como 03 volumes pesando 98,00 kg, ficando a partir de então, sob
custódia da Infraero.
Naquela mesma data, por ocasião de operação da fiscalização aduaneira, a
mercadoria foi descaracterizada como remessa expressa, por exceder limite de valor,
permanecendo no recinto alfandegado enquanto aguardava o despacho aduaneiro por meio de
importação comum, pelo prazo de 90 dias. Após o transcurso desse prazo sem que o
consignatário registrasse a declaração de importação, a mercadoria permaneceu sob a custódia da
recorrente até sua constatação pela fiscalização aduaneira.
Ressalte-se que a divergência de peso somente foi apurada em 30/01/2007,
quando a carga foi registrada no sistema para armazenamento no TECA e sua submissão ao
regime comum de importação, sendo registrada então no Siscomex MANTRA como contendo
03 volumes e peso de 109,80 Kg (fls. 065):

Somente em 19/09/2007, a fiscalização aduaneira, ao proceder a abertura dos
volumes e relacionar as mercadorias, evidenciou a troca de mercadorias e a constatação de que
as “peças usadas para reposição em aparelhos de endoscopia e ultrassonografia” foram
substituídas por carcaças de processadores de vídeo, anilhas e halteres com peso superior ao
constante do conhecimento de transporte.

Art. 583. Cabe ao depositário, logo após a descarga de volume avariado, ou a constatação de extravio, registrar
a ocorrência em termo próprio, disponibilizado para manifestação do transportador, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.
(...)
Art. 591. A responsabilidade pelo extravio ou pela avaria de mercadoria será de quem lhe deu causa, cabendo
ao responsável, assim reconhecido pela autoridade aduaneira, indenizar a Fazenda Nacional do valor do
imposto de importação que, em conseqüência, deixar de ser recolhido, ressalvado o disposto no art. 586
(Decreto-lei no 37, de 1966, art. 60, parágrafo único).
(...)
Art. 593. O depositário responde por avaria ou por extravio de mercadoria sob sua custódia, bem assim por
danos causados em operação de carga ou de descarga realizada por seus prepostos.
Parágrafo único. Presume-se a responsabilidade do depositário no caso de volumes recebidos sem ressalva ou
sem protesto.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.922 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.008259/2008-61

Pelo que consta dos autos, fica claro que a substituição ocorreu entre os dias
26/01/2006 e 30/01/2007, período durante o qual a carga ficou, como bem assevera a decisão
recorrida, sob a custódia da recorrente, em recinto alfandegado segregado e específico para o
despacho aduaneiro de remessa expressa (fls. 162 e ss. – destaques nossos):

“A fiscalização conclui que a responsabilidade pelo extravio foi do depositário, pois
esse recebeu a mercadoria, que ficou sob sua custódia, e quando se realizou a
verificação física e posterior Vistoria Aduaneira se constatou que as mercadorias
haviam sido substituídas por outras.
Em sua defesa a impugnante alega que a carga em tela foi recebida no TECA (recinto
alfandegado 7911101) como remessa expressa (TC9) em 26/01/2006, ficando nesse
local até 30/01/2007 quando foi efetivamente transferido para o "Perdimento" para
efetivo recebimento da Infraero, momento no qual se tornou fiel depositário. Quando
desse recebimento é que se verificou as divergências de mercadorias, confirmadas no
procedimento de Vistoria Aduaneira. Defende, assim, que não pode ser
responsabilizada, pois a substituição das mercadorias ocorreu em momento no qual não
detinha responsabilidade sobre aquelas.
À impugnante não cabe razão. Como se vê das telas do Sistema Tecaplus, às folhas 54
a 58, a carga chegou em 26/01/2006 e desde esse momento ficou sob
responsabilidade e guarda da impugnante, pois é a responsável pelo recinto
alfandegado. O fato de a carga ter ficado na condição de carga à disposição de
empresa de courier não afasta a responsabilidade por sua guarda.
Cumpre verificar o contido nos artigos 593 do Decreto n° 4.543/2002, vigente à data
dos fatos, que assim dispõe, in verbis:
(...)
Assim, considerando que a substituição das mercadorias ocorreu, de acordo com os
autos, no período entre 26/01/2006 e 30/01/2007, e que nesse período a impugnante era
a responsável pelas mercadorias extraviadas, a responsabilidade pelo crédito tributário
decorrente é da impugnante

O art. 593 do mesmo Regulamento Aduaneiro, já transcrito, estabelecia a
presunção de que o depositário seria o responsável por avaria ou por extravio de mercadoria sob
sua custódia, bem assim por danos causados em operação de carga ou de descarga realizada por
seus prepostos, no caso de volumes recebidos sem ressalva ou sem protesto.
No Termo de Vistoria Aduaneira no 001/2008 (doc. fls. 038 a 043), firmado pelo
representante do depositário, se atesta que este não fez constar do Termo de Avaria qualquer
ressalva em relação à divergência e que a carga estava sob sua custódia (fls. 39):
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.922 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.008259/2008-61

No Recurso Voluntário, a recorrente sustenta que, nas normas que disciplinavam a
importação de remessas expressas, as empresas transportadoras habilitadas para o regime
deveriam ter área específica para tratamento deste regime, sendo responsáveis exclusivamente
por toda a operação, desde a chegada até seu desembaraço.
A recorrente é empresa pública que tem por finalidade “implantar, administrar,
operar e explorar industrial e comercialmente a infra-estrutura aeroportuária que lhe for
atribuída” (Lei no 5.862/72). Nessa condição, atua como administradora de terminais de carga
localizados em aeroporto e recintos alfandegados onde se processam o despacho aduaneiro de
bens procedentes do exterior ou a ele destinados, inclusive de bagagem de viajantes e de
remessas postais e expressas ou encomendas internacionais, bem como a armazenagem desses
bens.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.922 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.008259/2008-61

Assim, exerce, sob controle aduaneiro, atividades relacionadas a movimentação e
a armazenagem de mercadorias importadas ou despachadas para exportação e a prestação de
serviços conexos, figurando ainda como depositária das cargas armazenadas. Para a realização
de todas essas atividades, depende de alfandegamento de locais ou recintos ou de habilitação
prévia da Receita Federal para exercício dessas atividades, devendo observar, para tanto, os
requisitos, condições e obrigações acessórias legalmente impostos pela Secretaria.
Bem, à época, o despacho aduaneiro de importação de remessas expressas estava
disciplinado pela Instrução Normativa RFB no 560, de 2005. De fato, a normativa expressamente
estabelecia em seu art. 164 que o despacho desses bens deveria ocorrer em área alfandegada
reservada para esse fim, de responsabilidade da empresa transportadora, se locatária de área na
zona primária do aeroporto, ou da própria Infraero. Ou seja, não sendo locatária da área
específica, a transportadora se utilizava, na operação do regime, de recinto sob a administração
Infraero (art. 7o , inciso III, da IN SRF no 560/2005, transcrito linhas abaixo).
Quando constatado que a remessa não atendia os requisitos previstos na norma
para o uso do regime, era esta então remetida a outro recinto alfandegado, onde se processava o
despacho aduaneiro em regime comum de importação.
Foi exatamente o que ocorreu no caso em tela. A carga foi descarregada e
armazenada em recinto próprio para despacho de remessa expressa, administrado pela Infraero,
e, constatada a utilização indevida do regime, nele ficou aguardando por todo o ano de 2006 sua
movimentação para o recinto de despacho em regime comum, período em que foi violada e teve
seu conteúdo substituído.
Ora, a IN SRF no 560/2005 não excluía a responsabilidade tributária do
depositário em caso de extravio de mercadoria sob sua custódia, como faz crer a recorrente,
somente estabelecia no § 2o do art. 28 que a empresa transportadora poderia ser sancionada em

4 Instrução Normativa RFB no 560, de 2005
“Art. 7 O requerimento de habilitação deverá ser apresentado à unidade da RFB com jurisdição sobre o aeroporto
internacional alfandegado onde a interessada pretenda operar, acompanhado dos seguintes documentos:
(...)
III - contrato de locação de área situada em zona primária de aeroporto, destinada ao armazenamento e despacho
aduaneiro de remessas expressas, na hipótese de a interessada não operar em recinto sob a administração da
Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária.
(...)
Art. 16. Na importação, as unidades de carga a que se refere o art. 14, após a descarga, deverão ficar sob a
custódia da empresa de transporte expresso internacional ou da Infraero, conforme o caso, no recinto
alfandegado para esse fim, na zona primária, até o desembaraço aduaneiro.
§ 1o As encomendas internacionais que não possam ser despachadas no Regime de Tributação Simplificada
(RTS), serão informadas no Sistema Integrado de Gerência do Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento
(Mantra) e encaminhadas ao Terminal de Carga Aérea (Teca).
(...)
Art. 28. A utilização indevida de despacho de remessa expressa caracteriza o descumprimento das normas
operacionais contidas nesta Instrução Normativa.
§ 1o Na hipótese do caput, as mercadorias serão retidas mediante preenchimento do formulário constante do Anexo
IV, e encaminhadas ao recinto próprio para ser providenciado o despacho aduaneiro de importação comum,
observando-se os procedimentos e exigências previstos na legislação.
§ 2o O disposto no caput ensejará a aplicação de sanção ao transportador quando a conduta lhe possa ser
atribuída.
(...)”

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.922 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.008259/2008-61

caso de constatação de utilização indevida do regime, conduta que está alheia à discussão nos
autos. Ao contrário, o art. 32 do Decreto-lei no 37/1966 é expresso ao estabelecer que o
depositário é responsável quando incumbido da custódia de mercadoria sob controle aduaneiro.
Penso assim que está correta e não merece reforma a decisão de piso ao asseverar
que a carga, desde sua chegada, esteve sob responsabilidade e guarda da impugnante, na
condição de responsável pelo recinto alfandegado, e que o fato de ter ficado como carga à
disposição de empresa de courier não afastaria sua responsabilidade pela custódia.
Desta forma, se conclui que todo o procedimento de vistoria aduaneira ocorreu
nos estritos ditames dos arts. 580 a 588 do então vigente Decreto no 4.543/2002, ao amparo do
art. 60 do Decreto-Lei no 37/1966, a partir do qual se apurou a responsabilidade da recorrente
pelo extravio da mercadoria estrangeira.
Assim, constatado em procedimento de vistoria aduaneira que o extravio ocorreu
em recinto administrado pelo depositário sem que houvesse a apresentação de prova excludente
da responsabilidade, mantém-se a presunção legal.
Não vejo assim qualquer fundamento para a reforma da decisão recorrida.

Conclusões
À vista de todo o exposto, VOTO por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital